Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. READEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REGIME ALTERADO PARA O ABERTO. SURSIS PROCESSUAL CONCEDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em especial, as declarações da vítima, os prints anexados aos autos, bem como, a confissão do acusado.
2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos, em que o réu, ciente das medidas protetivas que determinaram a retirada de fotografias da vítima de suas redes sociais, deixou de fazê-lo e, ainda, postou novas mensagens que diziam respeito a ela.
3. A sentença, ao avaliar negativamente a culpabilidade, não se limitou a reafirmar elementos estruturais do delito imputado, mas destacou circunstâncias fáticas específicas que extrapolam o núcleo típico da conduta, ressaltando que o réu, a despeito de medidas protetivas em vigor e de ordem judicial expressa, persistiu deliberadamente na exposição íntima da vítima, conferindo caráter continuado e retaliatório à conduta, e evidenciando desprezo pela autoridade estatal e pelos direitos fundamentais da mulher.
4. A redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, devendo ser observado, entretanto, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, como parâmetro mínimo, em face da hierarquia escalonada entre as fases. Pena reajustada, em benefício do réu.
5. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios). Preenchido os requisitos, mantem-se o reconhecimento da continuidade delitiva revista no artigo 71, do Código Penal.
6. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu que teve apenas uma circunstância judicial sopesada em seu desfavor, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
7. Preenchidos os requisitos, haja vista que não reconhecida a reincidência em sentença, concede-se ao acusado os benefícios da suspensão condicional prevista no artigo 77, do Código Penal, nos moldes a serem fixados pela Vara de Execuções Penais.
8. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.